Tribunal: TJPA
Processo: 0824863-44.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824863-44.2024.8.14.0401

APELANTE: L. M. F.

APELADO: M. D. S. G. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0824863-44.2024.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: L. M. F.

APELADO: M. D. S. G. D. S.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 22 DA LEI Nº 11.340/2006). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. CONDUTAS DE CONTROLE, VIGILÂNCIA E PERSEGUIÇÃO QUE EXTRAPOLAM O EXERCÍCIO REGULAR DO PODER FAMILIAR. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM A VARA DA INFÂNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a decisão do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da apelada, com base na prática de violência psicológica perpetrada pelo apelante, seu ex-companheiro.

2.

A defesa pleiteia a reforma da decisão para revogar as medidas, arguindo, em síntese, a ausência de violência, a incompetência do juízo especializado em violência doméstica para deliberar sobre matéria afeta ao convívio com as filhas e a desproporcionalidade das restrições impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se condutas de controle excessivo, vigilância e perseguição, praticadas pelo detentor da guarda provisória das filhas em comum, configuram violência psicológica contra a genitora, a justificar o deferimento e a manutenção de medidas protetivas de urgência, e se tais medidas podem ser fixadas pela Vara de Violência Doméstica sem usurpar a competência da Vara da Infância e Juventude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de medidas protetivas de urgência exige a presença de indícios mínimos de que a mulher se encontra em situação de violência doméstica e familiar. No caso em tela, o conjunto probatório é suficiente para sustentar a decisão.

5. A palavra da vítima, que narrou de forma coesa e detalhada os atos de controle, vigilância e pressão emocional, possui especial relevância e encontra-se em plena harmonia com a prova técnica. O Relatório Psicológico (ID 26606728) foi categórico ao concluir que as condutas do apelante "constituem, na prática, uma forma de violência psicológica, que envolve controle excessivo e vigilância", extrapolando o mero exercício do poder familiar.

6. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e inibitória, visando proteger a integridade física e, notadamente, psíquica da vítima, independentemente da existência de outras ações cíveis ou criminais. A decisão recorrida não adentrou o mérito da guarda ou do regime de visitas, matéria afeta à Vara da Infância, mas apenas estabeleceu um mecanismo para que o convívio familiar ocorra de forma a cessar a violência contra a mulher, não havendo que se falar em conflito de competência.

7. As medidas impostas — proibição de aproximação e contato, com intermediação para a entrega das filhas — mostram-se proporcionais e necessárias para resguardar a integridade psíquica da apelada, cessando o ciclo de perseguição e controle, sem, contudo, impedir o saudável convívio paterno-filial, que foi expressamente salvaguardado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC 108350/RN; STJ - REsp 2036072/MG; TJ-MG - Agravo de Instrumento 31237423720248130000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por L. M. F., por intermédio de seus advogados constituídos, contra a decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 26606788), que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de M. D. S. G. D. S., com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

Narra a petição inicial (ID 26606716), em síntese, que a requerente, após o término de sua união estável com o requerido e a concessão da guarda provisória das filhas do casal a ele em processo diverso, passou a ser vítima de reiterados atos de
violência psicológica
. Alegou que o apelante, a pretexto de exercer a guarda, passou a controlar sua vida, vigiar seus passos, proibir o pernoite com as filhas em sua residência e criar embaraços constantes para o convívio, utilizando as crianças como instrumento para atingi-la emocionalmente.

O juízo de primeiro grau, após indeferir o pedido em sede liminar e determinar a realização de estudo técnico (ID 26606723), realizou audiência de justificação e, com base no Relatório Psicológico (ID 26606728) — que concluiu pela existência de violência psicológica, controle excessivo e vigilância — e no parecer favorável do Ministério Público (ID 26606787), deferiu as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato, com a intermediação de terceira pessoa para a visitação das filhas (ID 26606788). Opostos embargos de declaração (ID 26606802), estes foram desprovidos (ID 26606812).

A defesa, em suas razões recursais (ID 26606821), pugna pela reforma da decisão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação integral das medidas protetivas por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, que seja mantida apenas a proibição de contato direto, sem limite de aproximação, para que possa participar de eventos escolares e extracurriculares das filhas.

Em contrarrazões (ID 26606829), a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro e, no mérito, requereu o desprovimento, argumentando que o objeto da lide é a violência psicológica por ela sofrida, devidamente comprovada pelo laudo técnico, e que as medidas são necessárias para sua proteção.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 29373490), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que as condutas do apelante configuram abuso do direito de guarda e violência psicológica, justificando a manutenção das medidas protetivas.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Embora a apelada tenha arguido o não cabimento da apelação, entendo pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso cabível contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas. Portanto, conheço da apelação.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, analiso-o juntamente com o mérito, por com ele se confundir.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a revogação das medidas protetivas de urgência, sustentando, em síntese, a inexistência de violência, a incompetência do juízo e a desproporcionalidade das medidas. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em definir se as condutas do apelante, embora praticadas no contexto de uma disputa de guarda, configuram violência psicológica contra a apelada, a justificar a intervenção protetiva da Lei Maria da Penha. A resposta, a meu ver, é afirmativa.

A violência psicológica, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, perturbe o pleno desenvolvimento ou vise controlar as ações e decisões da mulher. No caso em tela, os autos demonstram que o apelante excedeu manifestamente os limites do exercício regular do poder familiar, utilizando a guarda das filhas como um instrumento para controlar, vigiar e pressionar psicologicamente a apelada.

O depoimento da vítima na audiência de justificação, somado às conversas de WhatsApp e aos boletins de ocorrência juntados na inicial (ID 26606716), já forneciam fortes indícios dessa dinâmica abusiva. A vítima narrou de forma consistente a imposição de regras arbitrárias para o convívio com as filhas, a exigência de detalhes sobre sua vida privada e a criação de obstáculos de última hora que visavam claramente desestabilizá-la emocionalmente.

Essa percepção foi tecnicamente confirmada pelo
Relatório Psicológico (ID 26606728)
, peça de fundamental importância, que concluiu que as condutas do apelante
"constituem, na prática, uma forma de violência psicológica, que envolve controle excessivo e vigilância"
. O laudo ainda destaca que
"tais violências perpassam questões de gênero, como o controle e a submissão da mulher"
.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como ocorre no presente feito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.340/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5.
A conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar (...) reforça a importância das medidas protetivas para salvaguarda da integridade psíquica da vítima.
(STJ - RHC: 108350 RN 2019/0044247-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019) – destaquei.

Quanto à tese de incompetência do juízo, também não assiste razão ao apelante. A Lei Maria da Penha, em seu art. 14, estabelece uma competência híbrida (cível e criminal) para as Varas de Violência Doméstica, permitindo que apreciem as causas decorrentes da violência para garantir a proteção da mulher. A decisão que deferiu as medidas não adentrou o mérito da guarda, mas apenas regulamentou a forma como o convívio se daria para fazer cessar a violência psicológica contra a apelada. As medidas protetivas são autônomas e não se confundem com o processo de guarda.

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. (...) 1.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial.
(...) Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que
as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo.
(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – destaquei.

Por fim, ao analisar os pedidos recursais, entendo que o pleito de efeito suspensivo não deve ser acolhido, dada a natureza urgente das medidas e a presença de risco à integridade psíquica da vítima. O pedido principal de revogação total das medidas é improcedente, conforme toda a fundamentação exposta. O pedido subsidiário, para que seja mantida apenas a proibição de contato direto sem limite de distância, também não merece prosperar, pois esvaziaria a proteção conferida. A manutenção de uma distância mínima é essencial para coibir a vigilância e a intimidação, que são elementos centrais da violência psicológica narrada. A intermediação por terceiro, já determinada na decisão, é o mecanismo adequado para compatibilizar a proteção da vítima com a necessidade de comunicação sobre as filhas.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - IMPOSSIBILIDADE -
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA E PROTEÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA
- MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não se exigindo, assim, prova robusta para respaldar a análise das medidas protetivas
previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/06. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31237423720248130000, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 23/10/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024) – destaquei.

Portanto, a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e alinhada com as provas dos autos e a jurisprudência pátria, devendo ser mantida em sua integralidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026